Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720810-46.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOYSES PINHEIRO NERY AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOYSES PINHEIRO NERY contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação Ordinária ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência para determinar seu retorno à lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas negras do concurso público, a fim de permitir a sua nomeação, posse e exercício, respeitada a ordem final de classificação dos candidatos, ou, subsidiariamente, caso não entenda pelo imediato retorno do autor, que seja determinada a reserva de uma vaga na lista de cotista para o cargo concorrido, permitindo sua nomeação, posse e exercício ainda que fora dos prazos previstos no edital. Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela vindicada, ressaltando a alegada ilegalidade do ato referente à deliberação da comissão de heteroidentificação do certame que não reconheceu suas características fenotípicas como correspondentes ao grupo racial de pretos e pardos. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça e pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o seu imediato retorno à lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas negras do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Externo: área Auditoria – da carreira de controle externo, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal - EDITAL No 1 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES, de 1o de agosto de 2023, a fim de permitir a sua nomeação, posse e exercício, respeitada a ordem final de classificação dos candidatos negros; e, subsidiariamente, que seja determinado a reserva de uma vaga na lista de cotista para o cargo concorrido, permitindo sua nomeação, posse e exercício ainda que fora dos prazos previstos no edital. Por meio da decisão de ID 59472747, esta Relatoria indeferiu o benefício da assistência judiciária ao agravante e determinou sua intimação para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente protocolou petitório no ID 59493498, pleiteando a reconsideração da decisão ao argumento de que o agravante é o único provedor de seu lar, assumindo sozinho as despesas da casa e que, por essa razão, contraiu os empréstimos descontados diretamente em seu contracheque. Esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração e determinou a sua intimação para que providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Comprovantes de preparo recursal, em dobro, acostados nos IDs 59709434, 59709433, 59709431 e 59709430. Por meio da decisão de ID 59738733, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posteriormente, o agravante interpôs agravo interno (ID 60786442), no qual alega que restou demonstrada a ilegalidade do ato de sua exclusão da lista de candidatos negros e pardos, uma vez que seria patente sua condição e identificação como pessoa parda comprovada por todos os documentos públicos apresentados. Afirma que inexistiu qualquer critério objetivo e público de quais seriam os requisitos para se considerar a pessoa como parda. Com estes argumentos, o recorrente postula a reconsideração da r. decisão a fim de que lhe seja deferida a tutela de urgência para determinar seu retorno à lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas negras do concurso público, a fim de permitir a sua nomeação, posse e exercício, respeitada a ordem final de classificação dos candidatos. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 61037343, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela agravante. Em contrarrazões (ID 62439430), o agravado defende a legalidade da inaptidão do recorrente no procedimento de heteroidentificação, ressaltando que a decisão da comissão avaliadora foi devidamente motivada, tendo em vista que o conjunto das características fenotípicas do candidato. Sustenta a impossibilidade da intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Ao final, pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID de origem 202827573), no dia 03/07/2024, pela qual fora julgado improcedente o pedido inicial, resolvendo o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte: Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 12:15:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora